Tribunal: TJBA
Processo: 8047892-11.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047892-11.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA HELENA DA CRUZ SANTANA Advogado(s): DERVANA SANTANA SOUZA COIMBRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. BANCO DO BRASIL. PASEP. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou a incompetência do Juízo de origem para processar e julgar ação proposta em face do Banco do Brasil, determinando a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis e Comerciais da Capital, nos termos do art. 68 da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia e da Resolução nº 15/2015. A controvérsia decorre de ação indenizatória envolvendo valores vinculados ao PASEP, cuja natureza jurídica foi afastada do conceito de relação de consumo pela magistrada de primeiro grau. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a atuação do Banco do Brasil, na qualidade de gestor de contas vinculadas ao PASEP, caracteriza-se como relação de consumo, atraindo a competência dos Juizados Especiais Cíveis, ou se deve prevalecer a competência da Vara Cível da Justiça Comum Estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR O Banco do Brasil, ao atuar como gestor das contas vinculadas ao PASEP, não presta serviço nos moldes do art. 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, inexistindo remuneração ou oferta no mercado de consumo, o que descaracteriza a relação consumerista. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que, em casos envolvendo o PASEP, inexiste relação de consumo, devendo ser observada a competência das Varas Cíveis, conforme interpretação conjunta do art. 69 da Lei de Organização Judiciária da Bahia e da Resolução nº 15/2015. A Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar causas cíveis em que figure como parte sociedade de economia mista, afastando-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nesses casos. A ausência de relação de consumo justifica a manutenção da decisão que determinou a remessa dos autos à Vara Cível competente, sendo inaplicável a competência dos Juizados Especiais Cíveis. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A atuação do Banco do Brasil como gestor de contas vinculadas ao PASEP não configura relação de consumo, por não envolver prestação de serviço remunerado no mercado de consumo. Inexistente a relação consumerista, a competência para julgamento da ação é da Vara Cível da Justiça Comum Estadual, nos termos da Lei de Organização Judiciária da Bahia. Aplica-se ao caso a Súmula 42 do STJ, que afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às causas cíveis envolvendo sociedades de economia mista na condição de parte. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 3º, § 2º; Lei de Organização Judiciária da Bahia, arts. 68 e 69; Resolução TJBA nº 15/2015. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 42; TJBA, AI nº 8015282-92.2021.8.05.0000, Rel. Juiz Convocado José Jorge L. Barretto da Silva, Terceira Câmara Cível, j. 19.07.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma do quanto fundamentado no voto da Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A)